Tribunal: TJMT
Processo: 1011827-21.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1011827-21.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática de desprovimento de recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. de sentença proferida em Ação Regressiva, da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada pela ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., em que se manteve a procedência do pedido inicial de condenação da empresa requerida ao ressarcimento de R$ 10.307,15 (dez mil e trezentos e sete reais e quinze centavos), custas e honorários em 15% do valor da condenação (id. 4677155, p. 03).
A empresa requerida aduz que o “d. juízo considerou a responsabilidade da Requerida pelos danos, pautando-se nas meras alegações contidas nos laudos apresentados pela Requerente, o que se mostra contraditório ante ao fato de serem provas totalmente Unilaterais, porém as desconsiderou como tal, imputando tal crivo apenas às provas trazidas pela Requerida”.
Afirma que “Os laudos que são juntados pela seguradora são extremamente genéricos e sucintos, motivo pelo qual insuficientes para fundamentar a procedência dos seus pleitos”.
Destaca que “a decisão revelou-se omissa quanto a notificação da Concessionária”.
Alude que “nada mais justo que, sendo a Parte Autora vencedora deste processo, o que, diga-se de passagem, não se espera, deverá como contraprestação proceder com a entrega do bem salvado a esta Concessionária ou, alternativamente, seu valor econômico respectivo ser considerado para fins de abatimento do ressarcimento almejado”.
Requer o acolhimento dos embargos (id. 1011827).
Em resposta, a parte embargada pede a rejeição dos embargos (id. 49686479).
É o relatório.
Decido.
Nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Acerca da alegada prova unilateral, a decisão embargada enfrentou a matéria:
“[...] Em que pese o alegado, o art. 371 estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
Por ausência do pedido da realização da prova pericial judicial, não se pode retirar o crédito das provas e documentos juntados aos autos, em consagração ao que dispõe o já citado art. 371.
Os laudos apresentados pela parte autora são claros ao destacar que os danos causados aos seus segurados são provenientes de oscilação de energia elétrica, sendo informações suficientes a garantir o direito ao ressarcimento pelo pagamento do seguro pela apelada no valor pleiteado, não contestado.
Apesar de dizer que os documentos apresentados com a inicial podem ter sido manipulados, não se pode prestigiar a presunção da má-fé. O que se presume é a boa-fé, e as supostas manipulações dos documentos, portanto, deveriam ter sido provadas pela apelante, que apenas alegou sem comprovar [...]”.
Sobre a falta de discussão extrajudicial, na decisão embargada assim se decidiu:
“[...] Quanto à alegada ausência de pedido administrativo, como decidido em caso análogo, “É desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva , sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.” (N.U 0012437-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020). [...]”.
Sobre a devolução do salvado, trata-se de inovação recursal, pois em momento algum foi alegada.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora